Tribunal: TCU
Processo: 005.865/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Raimundo Alves Carvalho, atual Prefeito de Presidente Dutra/MA, contra o Acórdão 15.159/2021-1a Câmara

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto por Raimundo Alves Carvalho, contra o Acórdão 15159/2021-TCU-Primeira Câmara ; Acórdão os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razoes expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão ao recorrente e demais interessados, bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.